Tribunal: TJMT
Processo: 1043364-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043364-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.952.414/0001-56 (APELANTE), DAVID ALEXANDER CARVALHO GOMES - CPF: 529.948.482-87 (ADVOGADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (APELANTE), STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA - CPF: 030.492.195-56 (ADVOGADO), BRENNER BRUNO FERNANDES MUNIZ DE MOURA - CPF: 062.382.601-14 (APELADO), DANIEL PASSOS BENEVIDES DA SILVA - CPF: 010.152.501-06 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), REBEKA LAVORATTI GUIMARAES - CPF: 000.950.242-47 (ADVOGADO), CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.952.414/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio e condenou a parte ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na alegação de vício de consentimento na contratação do consórcio, ao argumento de que o consumidor teria sido induzido a erro ao acreditar que contratava financiamento.

III. Razões de decidir

3.

O contrato firmado entre as partes apresenta redação clara e objetiva, contendo informações acessíveis ao consumidor, conforme exigência do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A validação do contrato por meio de contato telefônico confirma que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, afastando a alegação de desconhecimento ou erro essencial.

5.

Não comprovada a ocorrência de propaganda enganosa ou coação, tampouco demonstrado erro substancial nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, não há fundamento para a nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Não comprovada a ocorrência de propaganda enganosa ou coação, tampouco demonstrado erro substancial nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, não há fundamento para a nulidade do contrato.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PANTANAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Anulação/Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais n.º 1043364-30.2022.8.11.0041
, movida por
BRENNER BRUNO FERNANDES MUNIZ DE MOURA
em face de em face de
CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e de CREDCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a parte ré
à devolução do pagamento comprovado nos autos
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação;
ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A parte Requerida interpôs o presente apelo (id. 271564888) pretendendo a reforma da r. sentença recorrida com o

reconhecimento da legalidade do contrato de consórcio, sustentando, em síntese, que
“não vinga a tese trazida pela requerida de que não houve comunicação ou que não houve acompanhamento desta na contratação realizada, pois nos documentos acostados aos autos, nota-se que o autor tinha total e plena consciência do que estava fazendo”
.

Para tanto, segue argumentando que
“o Autor recebeu o contrato físico e teve a oportunidade de lê-lo na íntegra, sem nenhuma interferência sequer de algum representante ou preposto desta apelante, pois no controle de qualidade fica evidenciado que ele leu o contrato, que não foi induzido a assinar daquela forma ou realizar o preenchimento do mesmo”
.

E quanto à possibilidade de cancelamento do contrato de consórcio, sustenta que
“em casos oriundos de desistência do consórcio não ocorre de forma imediata como requerer o recorrido, ou seja, existe um procedimento de restituição dos valores norteados por determinação legal, em especial nos termos do artigo 22, §2º e artigo 30 ambos da Lei 11.795/2005 combinado com o artigo 25, parágrafo único da Circular BACEN nº 3.432/09, ocasião não observada pela r. sentença”
. Ao final, sustenta a inexistência de dano moral.

A parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 271564894) suscitando preliminar de ausência de novos fatos/provas (ofensa ao princípio da dialeticidade), ao argumento de que
“a apelação limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e refutados na decisão recorrida, sem trazer fatos ou provas adicionais capazes de demonstrar erro ou omissão no julgamento anterior”
e quanto ao mérito pugna pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 272690882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado sustenta em suas contrarrazões (id.
271564894
) a
preliminar de ausência de novos fatos/provas (ofensa ao princípio da dialeticidade), ao argumento de que
“a apelação limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e refutados na decisão recorrida, sem trazer fatos ou provas adicionais capazes de demonstrar erro ou omissão no julgamento anterior”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO a preliminar suscitada pela parte Apelada
de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
de Recurso de Apelação Cível interposto por
PANTANAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Anulação/Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais n.º 1043364-30.2022.8.11.0041
, movida por
BRENNER BRUNO FERNANDES MUNIZ DE MOURA
em face de

CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e de CREDCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a parte ré
à devolução do pagamento comprovado nos autos
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação;
ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A parte Requerida interpôs o presente apelo (id. 271564888) pretendendo a reforma da r. sentença recorrida com o

reconhecimento da legalidade do contrato de consórcio, sustentando, em síntese, que
“não vinga a tese trazida pela requerida de que não houve comunicação ou que não houve acompanhamento desta na contratação realizada, pois nos documentos acostados aos autos, nota-se que o autor tinha total e plena consciência do que estava fazendo”
.

Para tanto, segue argumentando que
“o Autor recebeu o contrato físico e teve a oportunidade de lê-lo na íntegra, sem nenhuma interferência sequer de algum representante ou preposto desta apelante, pois no controle de qualidade fica evidenciado que ele leu o contrato, que não foi induzido a assinar daquela forma ou realizar o preenchimento do mesmo”
.

E quanto à possibilidade de cancelamento do contrato de consórcio, sustenta que
“em casos oriundos de desistência do consórcio não ocorre de forma imediata como requerer o recorrido, ou seja, existe um procedimento de restituição dos valores norteados por determinação legal, em especial nos termos do artigo 22, §2º e artigo 30 ambos da Lei 11.795/2005 combinado com o artigo 25, parágrafo único da Circular BACEN nº 3.432/09, ocasião não observada pela r. sentença”
. Ao final, sustenta a inexistência de dano moral.

A parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 271564894) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Com razão o Apelante
.

Cinge-se a controvérsia à validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, em especial à alegada ocorrência de vício de consentimento.

Consta nos autos, que o Apelado ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que

“necessitava adquirir rapidamente um veículo para transportar as bebidas até sua distribuidora, sendo assim começou as pesquisas para realizar o financiamento de um carro”, tendo escolhido a empresa Requerida, ora Apelante.

Segue argumentando que:

“Nas negociações iniciais o cliente fez questão de deixar claro, primeiramente, que estava realizando financiamento porquê precisava de um veículo com urgência, sendo assim, a Empresa Ré realizou a simulação do financiamento e informou ao Autor (que não possui restrição ao crédito e score bom) que seu pedido de financiamento havia sido reprovado pelo banco, informando também que a empresa dispunha de financeira própria e que poderia realizar o financiamento pela própria empresa.

Diante da “negativa” do crédito pelo banco, o Autor se interessou pela proposta da Empresa Ré, pois, segundo ela, o Autor teria seu carro em sua posse e propriedade em poucos dias, motivo pelo qual este resolveu que iria contratar com a Empresa, pedindo apenas para ver o carro antes de firmarem o negócio. Desta feita, o Autor se dirigiu as dependências da Ré em 28/09/2022 para realizar o test drive do carro que estava “adquirindo”, e, após ver e avaliar o carro deu início aos trâmites contratuais naquele mesmo dia.

(....)

Já na primeira folha do contrato o Sr. Brenner questionou o Sr. Bruno (vendedor da Ré) sobre o título do contrato que era “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”, cujo título o Preposto da Ré disse se tratar apenas de um “modelo de contrato padrão”, mas que o sr. Brenner poderia ficar tranquilo quanto a data de entrega do bem, que primeiramente havia ficado para o dia 05/10/2022. Ao firmar negócio com a Empresa naquele mesmo dia, o Autor pagou o valor de R$ 10.800,00 à título de entrada, cujas demais parcelas ficariam no valor aproximado de R$ 475,00, sob promessa da Reclamada de que o bem seria entregue no dia 05/10/2022. No dia 05/10/2022 o Autor foi ao escritório da Empresa Ré para receber seu veículo, no entanto foi informado por outra atendente que o que havia contratado era de fato uma carta de crédito.”

Por sua vez, a parte Requerida apresentou a cópia do mencionado contrato, denominado
“Proposta de Participação de Grupo de Consórcio”
(id. 271564181), contudo, inclusive, recibo quanto ao valor pago a título de antecipação da taxa de administração e primeira parcela do consórcio. Vejamos:

E além da cópia do contrato a parte Requerida ainda instruiu o feito com a gravação telefônica feita ao Requerente para a checagem e validação do contrato (id. 271564185 e 271564186) e de suas respectivas degravações (id. 271564867 e 271564868), em que é possível constatar que o Requerente deu ciência quanto à modalidade de contrato firmada entre as partes.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em seu art. 46, estabelece que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance"
. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes apresenta redação clara e objetiva, contendo informações acessíveis ao consumidor.

Destaca-se, ainda, que o contrato foi regularmente confirmado por meio de contato telefônico, o que afasta a alegação de falta de ciência do consorciado acerca das suas obrigações.

Diante das mencionadas provas, o depoimento prestado pela testemunha (id. 271564879), confirmando versão apresentada pelo Requerente de que a proposta inicial ofertada pelos Requeridos era da contratação do financiamento do veículo e não da adesão em um consórcio, não tem força para desconstituir a ciência dada pelo Requerente ao contrato efetivamente formalizado entre as partes, ciência essa que foi dada em duas oportunidades, na assinatura do contrato e na sua validação por telefone.

Deveras, em consonância com o art. 112 do Código Civil, a manifestação de vontade deve ser interpretada conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, inexistindo elementos nos autos que demonstrem qualquer irregularidade ou coibição,

O Apelado não demonstrou que tenha sido induzido a erro essencial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil). Além disso, não restou configurada qualquer hipótese de defeito no negócio jurídico, como erro substancial, dolo ou coibição, nos termos dos arts. 139, 145 e 171, II, do Código Civil.

Nessa trilha, vale lembrar que em que pese tratar-se de relação de consumo, incumbe ao Autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). Logo, resta claro e evidente que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, deixando de comprovar que tenha sido efetivamente induzido a erro na adesão ao contrato de consórcio.

Dessa forma, é manifesta a regularidade do contrato, não se justificando a declaração de nulidade realizada na origem.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONSÓRCIO NÃO COMPROVADA. CONTRATO COM ALERTA EXPRESSO EM DESTAQUE. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO DE CHECAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de propaganda enganosa com promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) a existência de propaganda enganosa com promessa de contemplação antecipada; (ii) o direito à rescisão contratual com restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo próprio autor demonstra que a proposta de participação no grupo de consórcio continha informações claras e ostensivas sobre a não comercialização de cotas contempladas, cujos termos foram confirmados por ligação de checagem realizada no pós-venda pelo Consórcio, que não foi impugnada oportunamente pelo consumidor.

Ausente prova da prática de ilícito por parte da administradora de consórcio, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos morais, devendo eventual desistência observar os ditames do art. 30 da Lei nº 11.795/2008.

A mera frustração de expectativa quanto à contemplação, sem comprovação de propaganda enganosa, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de prova de propaganda enganosa ou promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos morais, devendo eventual desistência observar os critérios estabelecidos na Lei nº 11.795/2008."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 30; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJMT, N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/01/2022.

(N.U 1000725-04.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ÁUDIOS JUNTADOS PELA EMPRESA QUE CONFIRMAM QUE O AUTOR TINHA CONHECIMENTO DA NATUREZA CONSORCIAL DO CONTRATO E A IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que foi induzido a erro em 11/06/2021 ao contratar, sob a promessa de financiamento automotivo, um consórcio para aquisição de um Fiat Palio 2012. Discorre que para efetivar o contrato, vendeu sua motocicleta, seu único meio de transporte, e pagou R$ 2.644,75 como entrada. Sustenta que após o prazo prometido para liberação do crédito, descobriu que o contrato era de consórcio, modalidade que não havia desejado. Diante da recusa das requeridas em cancelar o contrato e restituir os valores, pleiteia a anulação do negócio jurídico, a devolução do montante pago e indenização por danos morais

2. Em contrapartida, a segunda Reclamada sustenta que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Extrai-se das “tratativas de negociação” anexadas à exordial (Id. 68579101) que, de fato, o intuito inicial do postulante era adquirir determinado crédito para a aquisição de determinado veículo. Saliento, no entanto, que malgrado o reclamante tenha mencionado que houve propaganda enganosa por parte das reclamadas, haja vista que, induzido a acreditar que estava contratando um “financiamento”, acabou por negociar um consórcio, consigno que a tese inicial não detém alicerce. Caso realmente o consumidor não estivesse de acordo com os termos da contratação que lhe foi apresentada, pressupondo que o mesmo ao menos leu os documentos que lhe foram apresentados, bastava que o mesmo não assinasse a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” anexada à peça de ingresso (Id. 68579102). A meu ver, houve uma falha de interpretação por parte do requerente, pois, segundo consta do arquivo de áudio vinculado à petição inicial (Id. 68579105), a atendente da 1º ré informou que a empresa intermediria o pagamento para a garagem onde estava o almejado veículo no prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias “após a liberação”, até mesmo porque, com a assinatura do contrato, o consumidor deveria aguardar uma ligação para confirmação de dados. (...) Concatenando o dispositivo supra à presente demanda, bem como atento às esclarecedoras provas que instruíram a contestação, tenho que a irresignação do reclamante não detém fundamento. A 2ª requerida esclareceu em sua defesa que, até a conclusão da proposta do consorciado, existem várias etapas a serem respeitadas, dentre elas a prestação de informações sobre o negócio (esclarecimento do valor da carta de crédito, valor do pagamento inicial, prazo do grupo consorcial e valor das parcelas), a assinatura da competente proposta de participação (em caso de interesse por parte do cliente), o pagamento da entrada e ainda, a chamada fase de pós-venda, ou seja, quando a empresa contata o cliente para confirmar a ausência de vício de consentimento. No caso, além dos instrumentos assinados pelo requerente (Id. 87394062) e do regulamento do consórcio (Id. 87394060), a 2ª postulada teve a sagacidade de instruir a defesa com um arquivo de áudio (Id. 87394065) correspondente justamente à fase de pós-venda. Extrai-se da gravação supra que, ao ser contatado pela atendente da 2ª reclamada, a qual esclareceu logo no início que se tratava de um controle de qualidade do CONSÓRCIO CNK, o reclamante confirmou seus dados pessoais (tempo de áudio: a partir de 00min50), bem como foi informado qual o grupo que o mesmo estava cadastrado (tempo de áudio: a partir de 02min00) e ainda declarou ter ficado satisfeito com o atendimento do vendedor (tempo de áudio: a partir de 02min20). Ademais, após o consumidor mencionar que era a primeira vez que estava participando de um consórcio (tempo de áudio: a partir de 02min30), a atendente começou a esclarecer o funcionamento do negócio, bem como informou que a contemplação ocorre apenas por meio de sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação do crédito. O requerente, por sua vez, declarou não ter ficado com nenhuma dúvida. O juízo não pode olvidar que, ao ser questionado se houve alguma promessa de prazo para contemplação ou liberação da carta de crédito por parte do vendedor (tempo de áudio: a partir de 03min00), o autor disse à atendente que não, o que, definitivamente, compromete a tese inicial. Como se não bastasse, o demandante autorizou o prosseguimento da contratação do CONSÓRCIO (tempo de áudio: a partir de 03min50) e, ao final, se responsabilizou pelas informações prestadas (tempo de áudio: a partir de 05min20). Pois bem, nos termos das informações extraídas da referida gravação (pós-venda), restou evidenciado que o requerente detinha pleno conhecimento de que estava contratando um consórcio e ainda, que não houve promessa sobre prazo de contemplação ou liberação de crédito pelo vendedor, o que, definitivamente, demonstra que não houve nenhum vício de consentimento por parte do consumidor, tampouco propaganda enganosa por parte da 2ª reclamada. Portanto, considerando que não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços da 2ª reclamada, ou seja, uma excludente de responsabilidade, entendo que as pretensões de ingresso devem ser rejeitadas, sejam elas de cunho declaratório (anulação de contrato) ou indenizatório (danos morais).”.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

7. A sentença que, após acolhimento de embargos declaratórios, julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1033966-16.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para reformar a sentença e reconhecer a validade do contrato celebrado entre as partes, afastando as penalidades impostas ao apelante.

Inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025